Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-93.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança c.c. cominatória - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambas as partes.

Recurso dos réus - Réus que, indeferida a gratuidade, deixaram transcorrer o prazo fixado sem o recolhimento do preparo recursal - Deserção reconhecida, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC - Recurso não conhecido.

Recurso dos autores - Partes que celebraram "Contrato de

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança c.c. cominatória - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambas as partes.

Recurso dos réus - Réus que, indeferida a gratuidade, deixaram transcorrer o prazo fixado sem o recolhimento do preparo recursal - Deserção reconhecida, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC - Recurso não conhecido.

Recurso dos autores - Partes que celebraram "Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial", em que foi negociada a "integralidade das quotas, 10.000 (dez mil), da sociedade simples denominada ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESCER DO SABER – LTDA. ME" - Réus que assumiram, a partir da data da assinatura do mencionado contrato, a responsabilidade por todo ativo e passivo financeiro da sociedade, bem como as responsabilidades civis, criminal, tributária, trabalhistas e outras advindas da prática da atividade empresarial - Ação trabalhista, ajuizada por ex-funcionário da empresa, após um ano da celebração do "Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial" - Responsabilidade dos réus pelos débitos cobrados na ação trabalhista, por força das cláusulas do mencionado contrato - Procedência do pedido autoral para condenar os réus, solidariamente, na obrigação de fazer, consistente em promover o pagamento dos débitos que estão sendo cobrados no processo trabalhista no 1000647- 05.2015.5.02.0605 - Autores que requerem, ainda, a condenação dos réus na obrigação de fazer, consistente em promover o pagamento de todos os débitos fiscais, trabalhistas e cíveis existentes em nome da empresa - Pedido genérico que não se enquadra em nenhuma exceção prevista no art. 324, §1o do CPC - Sentença reformada em parte - Recurso provido em parte.

Dispositivo: Não se conhece do recurso dos réus e dá-se provimento em parte ao recurso dos autores